Tribunal: TJPA
Processo: 0006418-37.2013.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006418-37.2013.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. DESCUMPRIMENTO. CALENDÁRIO ESCOLAR. ADEQUAÇÃO. MÍNIMO DE 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS. ART. 24, I DA LEI Nº 9.394/96. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para cobrar da Administração de Monte Alegre o cumprimento do Calendário Escolar com no mínimo de 200 (duzentos) dias letivos.

A partir da apreciação da demanda, o Juízo julgou procedente os pedidos da exordial.

Mesmo as partes devidamente intimadas para interpor recurso, estas deixaram transcorrer o prazo. Logo, os autos foram remetidos para o segundo grau através de Reexame Necessário.

Em apreciação dos autos, verifico que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) já consolidou entendimento sobre a possibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo sem que isso configure abusos, ante a ocorrência de omissão da Administração Pública.

Sobre o assunto, a educação é direito social direcionado a todos aqueles que procuram, nos termos do art. 6, 205 e 227 da Constituição Federal.

No que diz respeito ao Calendário Escolar, este é normatizado no art. 24, I da Lei 9.394/96 que trata sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim descreve: a carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas para o ensino fundamental e de 1.000 (mil) horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
interposto contra Sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
.

Em síntese da exordial, o Órgão Ministerial ajuizou a presente ação em decorrência de ofício encaminhado pelo Município de Monte Alegre no qual alegou que não cumpriria em 2013 com o calendário escolar, ou seja, realizaria os 200 (duzentos) dias letivos nas escolas municipais.

A justificativa do Município na época era de que todas as escolas da rede municipal foram orientadas a desenvolver atividades em tempo integral, logo, os alunos do turno da manhã e do turno da noite ocupariam todo o período vespertino. Dessa forma, não haveria como adequar outras turmas neste meio tempo.

Assim, o
parquet
requereu no mérito a regularização do calendário escolar de 2014 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com oferta de aulas até 24/01/2014, excluindo-se a contagem dos exames finais.

Mesmo devidamente citado, o Município deixou de ofertar contestação, conforme certidão de ID 18682649 - Pág.13.

Em sentença proferida pelo Juízo de origem, este julgou procedente a demanda e deixou de condenar em custas e honorários o Município.

Embora intimadas as partes, deixaram transcorrer o prazo sem a interposição de recurso, conforme ID 18682657.

Instado a se manifestar, o
parquet
de segundo grau recomendou a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto e desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos da exordial.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
vergastado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.

Inicialmente, destaco que não há como falar em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, sob a ótica de violação da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal.

Art. 2º.
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Destaco que a Constituição Federal (CF) consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6° São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.

No mesmo sentido, o artigo 205 da CF estabelece um dos pilares da educação no Brasil, consagrando-a como um direito fundamental e um dever do Estado e da família.

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Infere-se pela leitura que a educação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ainda podemos citar o artigo 227 da CF no qual consagra um dos mais importantes avanços na legislação brasileira, a garantia de direitos fundamentais à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Essa norma representa um marco histórico, pois reconhece a importância de proteger os mais jovens e de promover seu desenvolvimento integral.

Em análise detida sobre o calendário letivo, destaco que a Lei nº 9.394/96 estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 24, I delimita a forma de distribuição da carga horária, senão vejamos:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I –
a carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas para o ensino fundamental e de 1.000 (mil) horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;

A carga horária mínima é um piso, ou seja, as escolas podem oferecer um número maior de horas de aula, adaptando-se às suas particularidades e às necessidades dos alunos.

É importante ressaltar que a qualidade do ensino não se resume à quantidade de horas de aula, o inciso I estabelece um importante parâmetro para a organização do ensino fundamental e médio, garantindo um tempo mínimo para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. No entanto, é fundamental que essa norma seja implementada de forma a garantir a qualidade do ensino e a atender às necessidades dos alunos.

Compulsando os autos, verifico que o Município não cumpre a legislação vigente, ao estabelecer uma carga horária eletiva inferior a 200 dias letivos, a decisão judicial que determina a adequação do calendário escolar municipal, de modo a garantir o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída em pelo menos 200 dias letivos, conforme previsto no artigo 24, inciso I, da Lei nº 9.394/96, mostra-se correta e não merece reparos

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL SIMÃO JACINTO DOS REIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCABÍVEL O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2 - O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação.

3 - O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição.

4 - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

5 - Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

6 - Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

7 - O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

8 - Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido.

9 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011327-59.2018.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO PRECÁRIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE REFORMAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

2. Entendo demonstrada a situação precária das Escolas Municipais Aureliano Costa, Nelson Pereira, Nova União, Pro-infância Pedreirinha e São Judas Tadeu, localizada no município de Ananindeua, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo e principalmente o relatório da vistoria técnica nº 486/2017.

3. Na esteira do entendimento do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Porém, devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No presente caso, restou cabalmente demonstrada a presença dos requisitos acima listados.

4. Assim, entendo não se aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

5. Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802760-40.2019.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Portanto, considerando o interesse público na garantia de uma educação de qualidade, a decisão judicial que determina a adequação do calendário escolar municipal, de forma a cumprir a carga horária mínima estabelecida em lei, é plenamente justificada. Afinal, o direito à educação é fundamental e exige o cumprimento das normas legais

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 01/10/2024